Tribunal: TJSP
Processo: 2346825-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão de reconhecimento de nulidade de citação no processo de conhecimento e da intimação na fase de cumprimento de sentença, além do suposto excesso de execução – Descabimento – Cartas enviadas ao endereço constante do termo de confissão de dívida firmado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão de reconhecimento de nulidade de citação no processo de conhecimento e da intimação na fase de cumprimento de sentença, além do suposto excesso de execução – Descabimento – Cartas enviadas ao endereço constante do termo de confissão de dívida firmado pelo executado e constante de seu cadastro junto à exequente – Validade dos atos citatório e intimatório praticados – Inteligência do artigo 248, §4o, do CPC – Excesso de execução, ademais, que é matéria a ser discutida em sede de impugnação, não podendo ser veiculada em exceção de pré-executividade, meio de defesa que somente deve ser manejado para questões de ordem pública, cognoscíveis de plano ou contra matérias que não são passíveis de impugnação pela via ordinária – Recurso desprovido.